Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710506-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, RECORRIDOS: JORGE MADEIRA NOGUEIRA, MARYLIN PEIXOTO DA SILVA NOGUEIRA, ESPÓLIO DE CAMILA PEIXOTO DA SILVA MADEIRA NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÉRITO. DESPESAS COM INVENTÁRIO, FUNERÁRIAS E PESSOAIS DO DE CUJUS. DISCUSSÃO ESTRANHA À AÇÃO DE COBRANÇA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, ou seja, a coincidência ou correspondência entre as partes do processo e os sujeitos da relação jurídica deduzida em juízo. A instituição financeira não tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação, cujo pedido é restrito ao pagamento da reserva técnica de seguro prestamista, em razão da recusa da seguradora em pagamento a indenização. 3. As despesas pessoais do falecido, com funeral e inventário são questões estranhas ao pedido condenatório de pagamento do saldo do contrato de financiamento. É no bojo do inventário que os herdeiros podiam e deviam requerer o abatimento dessas despesas do montante (artigos 1.792, 1997 e 1998 do Código Civil. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pleiteando a condenação exclusiva dos recorridos ao pagamento dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que sucumbiu apenas quanto à proporcionalidade da dívida, tendo como base o limite da herança disponível a cada herdeiro, o que, no caso em comento, não atendeu o montante da dívida devida. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 23498741). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 86, caput, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AREsp 1700955/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025